Tribunal: STF
Processo: RE 240133
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INATIVOS. ART. 7º
PROVISÓRIA Nº 1.415/96, DERROGADA PELO ARTIGO 1º E SEU
PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.630/98 E NÃO REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 1.463-25. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO
PREJUDICADO. AGRAVO.
1.      Examinando questão análoga no R.E. nº 234.347-
7/DF, de que foi Relator o Ministro MOREIRA ALVES, decidiu
esta 1a Turma, por votação unânime (DJ 10.12.99, Ementário
nº 1975-4):
        "EMENTA: Contribuição Previdenciária.
Inativos. Artigo 7º da Medida Provisória 1415,
derrogado em virtude do artigo 1º e seu
parágrafo único da Lei 9630/98, e não reeditado,
em seguida, pela Medida Provisória 1463-25,
ficando, assim descontituído desde sua origem.
Perda de objeto do recurso extraordinário que
dizia respeito ao momento em que se completaria
o período de anterioridade mitigado (art. 195, §
6o, da Constituição) para poder se exigir essa
contribuição.
        Recurso extraordinário que se julga
prejudicado".
2.      No mesmo sentido, decisão da 1a. Turma: AGRRE nº
255.677-7/MG, Relator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, e RE nº
247.320-1/CE, Relatora Ministra ELLEN GRACIE.
3.      Adotados os fundamentos deduzidos em todos esses
precedentes, o presente agravo resta improvido.